Tribunal: TJDFT
Processo: 0702896-30.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Direito Civil e processual civil. Apelação. Ação de despejo cumulada com cobrança por falta de pagamento. Restituição do imóvel. Responsabilidade exclusiva do locatário. Culpa concorrente afastada. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença proferida em ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, que julgou procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato de locação, confirmar o despejo liminar, e condenar a parte ré ao pagamento dos aluguéis devidos até a efetiva desocupação do imóvel.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a apelante poderia ser exonerada ou parcialmente exonerada das obrigações contratuais decorrentes da permanência de terceiros no imóvel; e ii) definir se houve contribuição do locador para o inadimplemento contratual, justificando a aplicação do art. 944, parágrafo único, do Código Civil para reduzir a indenização.
III. Razões de decidir
3. É ônus probatório da parte ré provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC. A instrução processual demonstrou a responsabilidade da parte apelada pela permanência de terceiros no imóvel.
4. A apelante juntou prova na qual consta a exigência de desocupação completa do imóvel pelo locador, inclusive com relação à terceira pessoa, reforçando a obrigação da apelante-locatária de restituir o bem nas condições previstas no art. 23, III, da Lei no 8.245/91.
5. A redução equitativa prevista no art. 944, parágrafo único, do Código Civil pressupõe manifesta desproporção entre o dano e a culpa, o que não se verifica no caso concreto. A obrigação da apelante decorre diretamente do inadimplemento contratual e da permanência indevida no imóvel, circunstância que justifica a condenação imposta e a manutenção da sentença em sua integralidade.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, II; CC, art. 944, parágrafo único; Lei no 8.245/91, art. 23, III.